Tribunal: STF
Processo: ARE 1131514
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental em recurso extraordinário com agravo contra decisão que deu provimento a recurso, com fundamento na jurisprudência desta Corte. Eis um trecho desse julgado:
    “ O acórdão recorrido entendeu que o Estado de São Paulo é competente para editar lei que imponha obrigação a cargo da empresa concessionária de serviço de telecomunicações. A jurisprudência desta corte é firme no sentido contrário, conforme se vê deste precedente, tratando do mesmo tema:
    “Processo legislativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei estadual que cria obrigações para empresas prestadoras do serviço de telecomunicações. Inconstitucionalidade. 1. A Lei nº 12.239/2006, do Estado de São Paulo, obriga as companhias operadoras de telefonia fixa e móvel a constituírem cadastro especial de assinantes do serviço interessados no sistema de venda por meio de telemarketing. 2. Compete à União Federal legislar privativamente sobre o serviço de telecomunicações (CF, art. 22, IV), bem como a sua exploração (CF, art. 21, XI, CF). Exercício abusivo da competência legislativa estadual. 3. Procedência da ação direta.” (ADI 3.959, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 10.05.2016)
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932,V, b do CPC, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido, julgando procedente o pedido do recorrente”. (eDOC 15)
    No agravo regimental, sustenta-se, em síntese que o recurso extraordinário não comportaria provimento pois incidiria o óbice das Súmulas 290 e 280 desta Corte. (eDOC 17)
    Argumenta-se ainda existir sutil peculiaridade entre o precedente aplicado e a questão posta nos autos. Afirma que “a ADI 3959 cuidou da Lei Estadual 12.239/2006, enquanto que o presente recurso extraordinário pretende a análise da Lei Estadual n.º 13.226/08” (DOC 17, p. 4)
    Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões, no sentido de inaplicabilidade da Súmula 279 desta Corte. Afirma que “diferentemente do que afirma a Agravante, para identificar a grande semelhança entre as referidas leis e a mínima diferença entre elas não é necessário, de forma alguma, revisitar os fatos e provas produzidas nos autos! Muito pelo contrário, como demonstrado, basta a mera leitura de seus dispositivos em contraposição aos artigos violados da CR/88”. (eDOC 21, p. 5)
    É o relatório. 
    Assiste razão à parte agravante.
    Após detida análise dos autos, cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito do consumidor. Assim, destaca-se os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. ENTREGA DE MERCADORIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. RELAÇÕES DE CONSUMO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AREAgR 1018.520, Rel. Min. Luix, Fux, Primeira Turma, DJe 24.4.2017)
     “DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. PROCON. LEGITIMIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE-AgR 720.126, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1.3.2018)
     Desta forma, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a legitimidade do Procon para aplicação de sanção em razão de desrespeito à Lei Estadual nº 13.226/2008, que previu o cadastro para bloqueio de ligações de Telemarketing proibindo a operadora de celular de vender seus produtos por telefone. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Outrossim, não existe qualquer inconstitucionalidade na lei no 13.226/08, bem como no DF no 53.921/08, pois, esta C. Câmara já reconheceu a legitimidade do Procon para a aplicação de sanções, na Apelação no 994.09.368471-7, que teve como relator o E. Desembargador Wanderley Federigui e, do voto condutor permite-se transcrever a seguinte ementa: … Assim, torna-se evidente inexistir inconstitucionalidade na lei apontada porque, de que adianta se estabelecer a proibição, se não se arma o órgão responsável pela fiscalização, para que possa coibir os abusos, como é o caso dos autos. Desta forma,à União é reservada a competência para a ger4ação das normas e, ao Estado a competência suplementar para que possa agir onde não o fizer a União. Ademais, tal lei também não veda as práticas da livre iniciativa; apenas a regulamenta e proibindo ligações aos consumidores que se voltarem contra tal prática; é direito fundamental, assim como a livre atividade econômica. Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste à apelante porquanto a sua atuação ficou suficientemente demonstrada pela prova trazida aos autos, atuação essa que desaguou em processo administrativa sancionatório, no qual foi permitido o contraditório e que também deu causa à aplicação da multa impugnada. Conforme se observa, naquela oportunidade a autora interpôs o recurso de fls.308/318, e que foi improvido e mantida a multa (fls.320/322). Com efeito, a sentença abordou todos esses pontos, inclusive no que tange à incompetência constitucional do Procon, de acordo com o artigo 55, e seus parágrafos do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo no que toca à aplicação da multa, sem qualquer censura ao que ficou decidido, pois, restou evidente a conduta grave da autora, que chegou a ligar mais de 30 vezes para números cadastrados no bloqueio, havendo desrespeito reiterado à Lei.” (eDOC 5, p. 17/18) 
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Procon. Aplicação de Multa. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se admite o apelo extremo quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE-AgR 1009.103, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.4.2017)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. ENTREGA DE MERCADORIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. RELAÇÕES DE CONSUMO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AREAgR 1.039.927, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1.9.2017)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Multa administrativa por taxa de emissão de boletos. Atribuição do Procon. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE-AgR 1.001.068, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.5.2017)
     Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente